Tribunal: TJMT
Processo: 1041346-57.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041346-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Marcus Vinícius Macêdo Rôxo de Carvalho registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS DE CARVALHO - CPF: 322.236.118-50 (ADVOGADO), UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA - CNPJ: 87.300.448/0001-09 (AGRAVANTE), JASIELE CAROLINA HENDGES - CPF: 002.472.551-06 (AGRAVADO), P. M. P. H. - CPF: 115.162.811-52 (AGRAVADO), DANIELA CAMARA DE AQUINO - CPF: 793.872.845-49 (ADVOGADO), JASIELE CAROLINA HENDGES - CPF: 002.472.551-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSULTPRO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 55.616.034/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ELEGIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO CONTÍNUO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E PÓS-BARIÁTRICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde visando a reforma de decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento do contrato e a continuidade dos tratamentos de beneficiária em pós-operatório de bariátrica e de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Recorrente alega fraude na contratação por ausência de vínculo empregatício real com a estipulante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação unilateral de fraude na elegibilidade (ausência de vínculo laboral) autoriza a rescisão imediata do plano de saúde em sede de cognição sumária; e (ii) aferir a aplicabilidade do Tema 1.082 do STJ para garantir a manutenção da assistência a beneficiários em tratamento contínuo indispensável à incolumidade física e psíquica.

III. Razões de decidir

3. A imputação de fraude na contratação de plano coletivo ("falso coletivo"), sob o argumento de simulação de vínculo empregatício, demanda dilação probatória exauriente, sendo inviável, em sede de tutela de urgência, acolher a tese da operadora para desamparar o consumidor, notadamente quando a verificação da elegibilidade incumbia à fornecedora no momento da adesão.

4. A interrupção abrupta de terapias multidisciplinares para tratamento de autismo e de procedimentos reparadores pós-bariátrica viola a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, atraindo a incidência da tese firmada no Tema Repetitivo 1.082 do STJ, que veda a resilição unilateral enquanto o usuário estiver em tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

5. O perigo de dano reverso é manifesto e recai sobre os agravados, dada a irreversibilidade dos prejuízos ao desenvolvimento neurológico do menor e à saúde física da autora, sobrepondo-se o valor vida aos interesses estritamente patrimoniais da operadora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de fraude na elegibilidade de plano coletivo exige prova robusta, não autorizando a suspensão liminar da cobertura. 2. É ilícita a rescisão unilateral de plano de saúde, ainda que motivada, quando o beneficiário encontra-se em tratamento médico contínuo garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, devendo a operadora assegurar a assistência até a efetiva alta (Tema 1.082/STJ)."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 9.656/98, arts. 13 e 30; CDC, Súmula 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.082 (REsp 1.842.751/SP); TJ-MT, Apelação Cível 10009835620248110002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com fito de obtenção de efeito suspensivo, apresentado por
UNIMED COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, no bojo da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela (Processo n. 1013388-82.2025.8.11.0037), que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelos autores
JASIELE CAROLINA HENDGES e seu filho menor, P. M. P. H.,
e determinou o imediato restabelecimento do plano de saúde no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos reparadores da autora e as terapias multiprofissionais do menor (Psicologia ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) no prazo de 5 (cinco) dias.

Alega o recorrente (id. 330116364), em sede de razões recursais, que a inclusão dos autores no plano coletivo empresarial, estipulado pela empresa "J K Comercial Tecnologia e Elétrica Ltda.", decorreu de manifesta fraude na elegibilidade, eivando o negócio jurídico de vício de origem. Esclarece que a contratante originária apresentou, no momento da adesão, uma ficha de registro do e-Social indicando que a autora JASIELE exerceria a função de "Representante Comercial", admitida em 01/07/2025. Contudo, aponta a agravante que a própria beneficiária, em sua exordial (pág. 166 dos autos de origem), declarou encontrar-se desempregada desde 08/02/2023, sobrevivendo de atividade autônoma eventual. Relata que uma auditoria interna demonstrou que a empresa estipulante sequer possui empregados regulares ou sede física comprovada nos endereços registrados perante a Receita Federal e os sistemas contratuais. Sustenta ainda que a jurisprudência consolidada no Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça — que veda a rescisão unilateral durante tratamento de doenças graves — seria inaplicável ao caso em tela, uma vez que o precedente não alberga contratos maculados por fraude
ab initio
, os quais desvirtuam o equilíbrio técnico-atuarial e impõem ônus indevido à mutualidade dos segurados de boa-fé.

Por fim, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da liminar de piso e, no mérito, o provimento integral do agravo, reconhecendo-se a legalidade da rescisão contratual motivada por fraude, eximindo-a da obrigação de cobertura.

O recurso foi conhecido
, porém, a
tutela de urgência recursal foi indeferida
por este Relator, conforme decisão monocrática de id. 330421879.

Em contrarrazões (id. 338983882), a parte recorrida
JASIELE CAROLINA HENDGES e P. M. P. H.
alegou, rebatendo as teses da operadora, que o indeferimento do efeito suspensivo deve ser mantido para preservar a saúde e a dignidade dos autores. Argumenta que a eventual ausência de vínculo associativo ou empregatício não confere "passe livre" para a desassistência imediata. Pelo contrário, aduz que tal circunstância configura a figura do "falso coletivo", atraindo a incidência do art. 39 da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS.

Em reforço, argumenta que, diante da descaracterização do vínculo coletivo, o contrato deve ser equiparado ao plano individual/familiar para todos os efeitos legais, resguardando-se os beneficiários. Sustenta a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento (Operadora, Administradora e Corretora) à luz do Código de Defesa do Consumidor (Súmulas 469/608 do STJ), asseverando que o consumidor de boa-fé não tem o dever de auditar a governança da estipulante ou a engenharia contratual imposta na venda.

Sublinha que a Unimed havia autorizado os procedimentos previamente e que o cancelamento abrupto, sem notificação individual, viola a boa-fé objetiva, a lealdade contratual e o dever de informação. Sustenta ainda que a proteção integral da criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui assento constitucional (art. 227 da CF) e estatutário (ECA), consubstanciando risco de dano irreversível a paralisação das terapias. Por fim, requer que seja desprovido integralmente o agravo, mantendo-se a tutela de primeiro grau em todos os seus termos. Subsidiariamente, postula a manutenção do contrato nas mesmas condições financeiras vigentes até o deslinde da ação principal.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 352431364, opinando pelo desprovimento do agravo de instrumento. O Ministério Público Estadual destacou que a relação subjacente é inegavelmente de consumo, atraindo a proteção aos direitos fundamentais à vida e à saúde (art. 6º da CF). Asseverou que, malgrado as alegações de fraude demandem instrução, a suspensão do contrato acarreta flagrante prejuízo ao tratamento do infante com TEA e à beneficiária com necessidade cirúrgica. Concluiu invocando precedentes no sentido de que a eventual rescisão unilateral não desonera a operadora de garantir a continuidade da assistência a pacientes em pleno tratamento médico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com fito de obtenção de efeito suspensivo, apresentado por
UNIMED COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, no bojo da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela (Processo n. 1013388-82.2025.8.11.0037), que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pelos autores
JASIELE CAROLINA HENDGES
e seu filho menor, P. M. P. H., e determinou o imediato restabelecimento do plano de saúde no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos reparadores da autora e as terapias multiprofissionais do menor (Psicologia ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) no prazo de 5 (cinco) dias.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, conforme Súmula 608 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
."

A controvérsia central devolvida a este Sodalício cinge-se a verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que, em sede de cognição sumária, ordenou a manutenção do vínculo contratual de assistência à saúde, enquanto pendente tratamento médico dos beneficiários, a despeito da alegação da operadora de que a contratação estaria eivada de fraude por ausência de vínculo empregatício legítimo entre a titular e a empresa estipulante.

De proêmio, impende destacar que a análise em sede de agravo de instrumento, quando voltada contra decisão que aprecia tutela de urgência, deve restringir-se à verificação da presença dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Não cabe, neste momento processual, o esgotamento do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

No caso em apreço, a operadora agravante sustenta a legalidade da rescisão unilateral imediata, invocando o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, sob o argumento de fraude na declaração de elegibilidade. Todavia, a análise detida dos autos, corroborada pela documentação acostada e pela prudente manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conduz à conclusão de que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade (Id.

352431364).

A tese da agravante repousa na premissa de que a inexistência de vínculo laboral efetivo entre a beneficiária titular e a estipulante (J K Comercial Tecnologia e Elétrica Ltda.) configuraria,
ipso facto
, fraude apta a autorizar o cancelamento sumário do plano. Entretanto, tal raciocínio não se coaduna com a complexidade das relações de consumo na saúde suplementar, tampouco com a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos.

Embora a agravante tenha apresentado alegações graves acerca de eventual existência de fraude na contratação e da perda de elegibilidade dos agravados, as alegações
envolvem questões fáticas complexas
. Em suas contrarrazões, os agravados também trouxerem elementos de prova que retratam certa fragilidade na contratação, notadamente quanto a conferência da elegibilidade na validação cadastral dos segurados.

Portanto, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito milita em favor dos agravados, que aderiram ao plano de boa-fé e necessitam da contraprestação do serviço de saúde, não podendo ser penalizados abruptamente por eventuais falhas ou simulações na estipulação do contrato coletivo que, a rigor, deveriam ter sido fiscalizadas pela agravante na gênese da relação jurídica.

O
periculum in mora
no caso vertente é manifesto e inverso à pretensão da agravante. Estamos diante de bens jurídicos de hierarquia constitucional suprema: a vida e a saúde.

Os autos revelam que o menor
P. M. P. H.
é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e realiza terapias multiprofissionais contínuas (Psicologia ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional), essenciais para o seu desenvolvimento cognitivo e social. A interrupção abrupta de tais tratamentos acarreta não apenas a estagnação, mas a regressão do quadro clínico, com perdas de janelas de oportunidade neurológica muitas vezes irrecuperáveis. Da mesma forma, a agravada
JASIELE
necessita de cirurgia reparadora pós-bariátrica, procedimento que não possui caráter meramente estético, mas funcional e higiênico, integrando o tratamento da obesidade mórbida.

Conforme relatório médico (Id. 211892525 e 211892537– dos autos principais), a agravada JASIELE foi submetida à cirurgia bariátrica em dezembro de 2024 para tratamento de obesidade grau II (E66.0) e hipertensão arterial sistêmica (I10), a autora apresentou perda ponderal de 28% do peso corporal, evoluindo para quadro de ptose mamária adquirida (N64.81) e flacidez cutânea nos membros superiores (M79.89), gerando dorsalgia crônica e limitações funcionais decorrentes do excesso de pele e do peso das mamas. Seu dependente, P. M. P. H., nascido em 07/03/2022, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição reconhecida como deficiência para todos os efeitos legais (Lei nº 12.764/2012, art. 1º, parágrafo único), encontrando-se em acompanhamento terapêutico contínuo e intensivo.

Com o cancelamento unilateral em outubro de 2025, a segunda cirurgia autorizada - com a emissão das Notas Fiscais pelo Hospital (Id.

211892536), bem como as terapias foram suspensas de imediato (Id.

211892941).

Ainda que se admitisse,
ad argumentandum tantum
, a possibilidade de rescisão do contrato (o que, repise-se, exige contraditório pleno sobre a fraude), a operadora estaria obstada de suspender a cobertura neste momento. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.082
, fixou tese vinculante que protege o usuário em tratamento contínuo,
verbis
:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

A aplicação deste precedente não se restringe apenas aos casos de internação hospitalar
stricto sensu
, mas abrange, por interpretação teleológica e sistemática, os tratamentos continuados indispensáveis à manutenção da saúde e da integridade física do paciente, como é o caso das terapias para autismo e dos desdobramentos cirúrgicos da bariátrica.

Assim, mesmo que se considerasse legítimo o cancelamento do plano de saúde, a manutenção da cobertura assistencial às partes, o período de manutenção da condição de beneficiário previsto no art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98, foi desrespeitado.

Vejamos o que estabelece:

"O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses."

Embora seja lícita a rescisão unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, desde que observados os requisitos legais, tal direito encontra limitação
quando o beneficiário está em tratamento médico essencial.

Dessa forma, sobressai o entendimento da impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - alcança os pactos coletivos. Isso porque,
em havendo usuário em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica
, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021.

A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

Desta feita, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside na esfera jurídica dos agravados. O argumento financeiro da agravante — de que a manutenção do plano lhe causaria prejuízo — não se sustenta diante da preponderância do direito à saúde e da própria capacidade econômica da operadora. Ademais, trata-se de risco puramente patrimonial, passível de recomposição futura pelas vias ordinárias caso, ao final da demanda principal, reste comprovada de forma cabal a fraude e a má-fé dos contratantes, o que não se verifica de plano.

À propósito:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE –
Pretensão de manutenção de contrato de plano de saúde após o decurso do prazo previsto no art. 30 da lei nº 9.656/98, ante a existência de tratamento médico em curso – Sentença de procedência – Insurgência da operadora de saúde – Rejeição – Criança beneficiária diagnosticada com transtorno do espectro autista – Existência de tratamento contínuo em curso – Necessidade de manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento
– Aplicação, por analogia, do art. 13, III, da Lei nº 9 .656/98 e Tema 1082/STJ – Precedentes deste TJSP em casos análogos – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10011393420248260032 Araçatuba, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 30/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 1), Data de Publicação: 30/08/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TEA. PRÁTICA ABUSIVA. TEMA REPETITIVO Nº 1.082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegura expressamente o direito ao atendimento multiprofissional para indivíduos com esse diagnóstico. Além disso, a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento do TEA, incluindo a oferta de atendimento por profissionais capacitados para aplicar o método ou técnica prescritos pelo médico responsável.
2. No caso, comprovou-se 'quantum satis' para o deferimento da tutela de urgência, que o paciente comprovou a necessidade de continuidade do tratamento, considerando seu quadro clínico delicado. Diante disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema Repetitivo nº 1082, impede o cancelamento do plano de saúde em situações em que o tratamento médico é essencial para garantir a incolumidade física do paciente.
3. Recurso desprovido. (TJ-DF 07238711220248070000 1917570, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/09/2024) (destaquei)

À propósito trago entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR — APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS —
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO — RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
— JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA — BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO — MIGRAÇÃO DE PLANO E CARÊNCIA — ABUSIVIDADE — DANO MORAL CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. As operadoras integrantes da rede Unimed respondem solidariamente pelos danos decorrentes da interrupção indevida de cobertura assistencial, ante a aparência de atuação unitária perante o consumidor. Não configura julgamento extra petita a fixação judicial de valor superior ao indicado na petição inicial a título de indenização por danos morais quando o pedido for genérico ou estimativo, conforme autoriza o art. 944 do Código Civil.
É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico ininterrupto, ainda que formalmente válida
. A negativa de portabilidade de carência em razão da ausência de cláusula expressa, quando houver risco à saúde da beneficiária, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e impõe o dever de continuidade da assistência. A interrupção indevida de plano de saúde durante tratamento hospitalar de paciente em estado de vulnerabilidade caracteriza dano moral presumido, por violar direitos da personalidade e comprometer a dignidade da pessoa humana. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021578820248110006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025) (destaquei)

Nesse mesmo sentido, esta Colenda Câmara decidiu que ‘
é
ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo de beneficiário
com Transtorno do Espectro Autista
em tratamento contínuo
, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ
‘ (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009835620248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2025)

Considerando os fatos apresentados, a legislação citada e a jurisprudência consolidada, conclui-se que a decisão de primeiro grau foi acertada. A alegação de fraude na elegibilidade, por envolver imputação de conduta ilícita ao consumidor e a complexa análise da figura do "falso coletivo", demanda dilação probatória exauriente, sendo temerária a suspensão da cobertura em sede liminar.

Ademais, a imperiosa necessidade de continuidade dos tratamentos médicos do menor autista e da titular em pós-operatório atrai a incidência do princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção do Tema 1.082 do STJ, impondo-se a manutenção do
status quo
assistencial até o deslinde final da lide.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026